Tribunal: STF
Processo: Rcl 77490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido. 



    É o relatório. Decido. 



    Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 9), o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ibirité/MG noticia que:



    A audiência de custódia foi efetivamente realizada em 22 de março de 2025, às 16h30min, não tendo reportado o reclamante nenhum ato de violência ou incorreção policial. 



    Por oportuno, informo que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia o reclamante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121-A, §2°, V, c/c 121, §2°, V, ambos do Código Penal e 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/03. 



    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente